Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, DIREITOS E DÍVIDAS. RECONVENÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA RÉ/RECONVINTE QUE IMPEDE A INCLUSÃO DE IMÓVEL E A EXCLUSÃO DE VEÍCULO E EMPRÉSTIMOS NO ACERVO PATRIMONIAL A SER PARTILHADO. DÍVIDA CONDOMINIAL COBRADA JUDICIALMENTE DO AUTOR. IMPOSSÍVEL INCLUSÃO NA PARTILHA DE DÍVIDAS DO CASAL. DÍVIDA ANTERIOR À CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS.

1. Partilha de bens em ação de divórcio. Caso concreto em que restou impossibilitada a pretensão de reforma da sentença para que bem imóvel seja incluído na partilha, bem como para que veículo e contratos de empréstimo sejam dela excluídos, por injustificável deficiência da atividade probatória a cargo da apelante, tanto na qualidade de ré quanto na de reconvinte, porquanto recai sobre o cônjuge que pretende ilidir a presunção de que as dívidas contraídas na constância do casamento foram revertidas em favor da família, enquanto ré, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e, enquanto reconvinte, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Inteligência do art. 373, I e II, do CPC.

2. Nos termos dos arts. 1.667, caput, e 1.668, II, do Código Civil, o regime de comunhão universal que adotaram as partes ao contrair matrimônio importa comunicação de todos os bens adquiridos por cada um dos cônjuges após o casamento e os que já existiam à época do matrimônio, bem como as dívidas contraídas em proveito do casal, antes e durante a vigência do vínculo matrimonial.

3. Deve ser excluída da partilha dívida relativa a processo judicial de cobrança de taxas de condomínio, aluguel e IPTU vencidos em nome do autor, nos anos que antecederam o vínculo matrimonial, porquanto não contraída na constância do vínculo conjugal nem em prol do núcleo familiar. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a reconvenção.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.